Tribunal: TJMT
Processo: 1031703-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031703-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), IRACY PAIM PASSOS - CPF: 403.240.361-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME - CNPJ: 16.710.965/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIADORES SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.964.031/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031703-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

IRACY PAIM PASSOS

AGRAVADO(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS – ME (TERCEIRO INTERESSADO)

RADIADORES SAO LUCAS LTDA – EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – REJEIÇÃO DE EXEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CC – SÚMULA 150 DO STF – NÃO OCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO – ART. 854 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 150 do STF:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
A ação de cobrança prescreve em 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 206, § 5º, I, do CC.

2. No caso, não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a desídia do exequente, mesmo que as diligências pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens da empresa executada.

3. A penhora
on line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo CPC/15, a fim de garantir a efetividade da medida, conforme dispõe o art. 854, não havendo se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRACY PAIM PASSOS
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança nº 0020861-23.2008.8.11.0041
ajuizada por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante.

Alega a recorrente, que ingressou com incidente de exceção de pré-executividade denunciando nulidade ante a ausência de citação válida para responder à execução.

Aduz que a agravante é parte integrante da empresa RADIADORES SÃO LUCAS LTDA e foi acionada como parte no polo passivo sem que mesmo tenha sido intimada acerca da decisão.

Sustenta que teve suas contas bloqueadas nos autos, sem nunca ter sido citada pessoalmente para responder à execução e, após o falecimento do sócio majoritário (ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS) da empresa executada, a agravante foi incluída no polo passivo da demanda para responder à ação ou para pagar a dívida, sofrendo de forma direta restrição bancária sem a devida citação.

Relata que deve ser reconhecida a prescrição do título que está sendo cobrado pela agravada, isto porque, desde o despacho inicial (08/09/2008) que determinou a citação da parte executada até o presente momento, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, portanto, caracterizada a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 253894684.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 259777673, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança nº 0020861-23.2008.8.11.0041
em face de
RADIADORES SÃO LUCAS LTDA,
com lastro na sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança nº 1500/2008 para condenar a requerida a pagar à autora o valor dos boletos apresentados às fls. 42/62, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada débito, acrescidos dos juros legais de 1% ao mês a partir da citação válida (28/09/2009).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Intimada para pagar o débito, a parte executada não adimpliu o valor voluntariamente, motivo pelo qual a exequente pleiteou a penhora on line, utilizando-se do sistema BACENJUD, o que foi deferido no ID nº 28242977.

No ID nº 28242979 a executada vem informar que seu sócio proprietário faleceu, requerendo a extinção do feito.

Após o prosseguimento do feito, foi determinado pelo juízo
a quo
a penhora e avaliação dos bens.

Em seguida, compareceu a exequente aos autos requerendo seja reconhecida a sucessão empresarial do executado, cujo pedido foi julgado procedente, incluindo-se no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES (R. M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS – ME), conforme ID nº 126297751.

De tal decisão, houve a interposição do Agravo de Instrumento nº 1020074-75.2023.8.11.0000 por parte da empresa sucessora, tendo sido negado provimento pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Após, a exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, para a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Em 05/10/2023, SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES apresentou embargos à execução no ID nº 131495585, aduzindo, em síntese: (i) nulidade processual por ausência de intimação; e, (ii) impenhorabilidade dos valores.

Na decisão de ID nº 130868755 o juízo singular deferiu o pedido de penhora on line na conta da executada.

De tal decisão, houve a interposição do Agravo de Instrumento nº 1025446-05.2023.8.11.0000 por parte da empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES (R. M. DOS SANTOS COMÉRCIO DE PEÇAS – ME), tendo sido negado provimento pelo e. Tribunal de Justiça.

Em seguida, compareceu aos autos a executada IRACY PAIM PASSOS e opôs exceção de pré-executividade, alegando (i) nulidade de citação; (ii) prescrição e, (iii) necessidade de suspensão processual pela morte do sócio.

Instada a se manifestar, a exequente requereu a improcedência da exceção de pré-executividade.

O i. magistrado Dr. Gilberto Lopes Bussiki rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a executada Iracy Paim Passos.

Pois bem.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

De acordo com a Súmula 150 do STF:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

O prazo prescricional para ações de cobrança é de cinco anos, de acordo com o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

In casu
, o cumprimento de sentença foi protocolizado pela exequente em 24/11/2014 (ID nº 28242946). Foram realizadas diligências a fim de localizar bens da executada, todavia, as tentativas foram infrutíferas.

Em 22/09/2015 a executada RADIADORES SÃO LUCAS LTDA informou nos autos o falecimento de seu sócio proprietário (ID nº 28242979).

A exequente requereu a expedição de mandado de penhora para constrição de bens que guarnecem a empresa executada, o que foi deferido em 27/01/2017 no ID nº 28242981.

Em razão da penhora infrutífera, a exequente requereu o reconhecimento da sucessão empresarial da executada, tendo sido distribuído por dependência a estes autos em 31/08/2018.

Após manifestação da parte contrária, o juízo singular julgou procedente o incidente e determinou a inclusão no polo passivo da execução a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES.

Após acórdão do TJMT no Agravo de Instrumento nº 1020074-75.2023.8.11.0000 confirmando a sucessão empresarial, a exequente em 25/08/2023 requereu a pesquisa SISBAJUD e RENAJUD (ID nº 127267704), o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento nº 1025446-05.2023.8.11.0000, tendo sido desprovido pelo e. Tribunal de Justiça.

Após o bloqueio eletrônico de valores da executada RADIADORES SÃO LUCAS LTDA, a executada opôs embargos à penhora no ID nº 131132601.

Em decisão de 08/10/2024 o juízo singular rejeitou as arguições da executada.

Portanto, não há se falar em desídia da exequente e a consequente extinção do processo.

Isto porque, a exequente frequentemente deu andamento ao processo na tentativa de localizar bens da executada nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Com efeito, para que ocorra a prescrição intercorrente é necessário a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimada.

Aliás, a exequente, desde o ajuizamento da ação, tomou todas as medidas necessárias para o prosseguimento da execução e satisfação de seu crédito.

Ademais, sequer houve suspensão do processo.

Sendo assim, ainda que a exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por 05 (cinco) anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Portanto, não há se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSENCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EFETIVAÇAO DOS DEVIDOS ATOS PROCESSUAIS PELO CREDOR.
CURSO DO PROCESSO SEM PARALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o artigo 921 do CPC, somente ocorrerá à prescrição intercorrente na hipótese em que, após o magistrado suspender a execução pelo prazo de um ano, por ausência de bens penhoráveis, a parte exequente não se manifestar no feito de forma injustificada pelo prazo de três anos. Na hipótese, sequer houve suspensão do processo, ademais, o agravado, manifestou-se em todas as oportunidades de intimação. O extenso curso da lide não é suficiente para caracterizar a prescrição do direito. - Recurso não provido.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.251543-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023) destaquei

Lado outro, não prospera a alegação da agravante de nulidade da decisão agravada em razão do bloqueio de sua conta bancária sem a sua intimação pessoal, por supostamente ofender os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isto porque, a penhora
on line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurado pelo CPC/15, a fim de garantir a efetividade da medida, conforme dispõe o art. 854,
in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
DEFERIMENTO PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO –ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFEDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/15
– EXCESSO DA PENHORA – ACEITAÇÃO DO IMÓVEL OFERTADO PELA EXECUTADA – INSUFICIÊNCIA PARA SALDAR O DÉBITO – PENHORA ON LINE SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – ARTIGO 835 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
A penhora on line sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854, não havendo falar-se em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros
. (...)”

(TJ-MT 10200638020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022) destaquei

Portanto, não há se falar em nulidade ante a ausência de citação e, portanto, ausente a probabilidade do direito alegado.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025